Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732362-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 63082476), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá a agravante manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pela parte agravada. Brasília - DF, 21 de agosto de 2024 16:58:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador